Tribunal: TJDFT
Processo: 0715923-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715923-24.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROGERIO MARTINS DE GOUVEIA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O ROGéRIO MARTINS DE GOUVEIA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 25979607. O Embargante sustenta que a decisão embargada deixou de se manifestar a respeito do pedido de gratuidade de justiça. Destaca que os documentos juntados aos autos comprovam a origem remuneratória dos valores bloqueados. Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão e a contradição apontadas. É o relatório. Decido. A decisão embargada realmente deixou de apreciar o pedido de gratuidade de justiça. Por outro lado, inexiste contradição quanto à alegada impenhorabilidade dos valores constritos, consoante se colhe do seguinte trecho da decisão agravada: “Investimentos financeiros, mesmo que provenientes de salário, não se revestem da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.” Nesse ponto o Embargante expõe o seu inconformismo com a decisão agravada, o que não condiz com o caráter integrativo do recurso interposto. Isto posto, acolho em parte os Embargos de Declaração apenas para deferir ao Agravante a gratuidade de justiça para fins de conhecimento do recurso. Aguarde-se o prazo para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator